Tribunal: TJES
Processo: 5001575-69.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-69.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: VANDERLEI CESCONETTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001575-69.2024.8.08.0049

ORIGEM:

Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: VANDERLEI CESCONETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALECIMENTO TITULAR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SEGURO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face da sentença de primeiro grau nos autos da presente ação, proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por
VANDERLEI CESCONETTI
, que diante do falecimento do titular,
reconheceu a possibilidade de encerramento do contrato de consórcio e determinou a devolução integral e imediata dos valores pagos pela recorrida, bem como o pagamento dos danos morais
, nos seguintes termos
: “Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais para: i. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 29.869,31 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), podendo reter os valores referentes à taxa de administração do valor pago a título de consórcio, e nenhum outro valor poderá ser retido. O valor principal será corrigido monetariamente pelo índice IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação; a partir da citação (art. 405 do Código Civil), sobre o montante apurado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

ii. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais..”

2. Em sede recursal, a recorrente alega impossibilidade de restituição dos valores antes do encerramento do grupo ou contemplação, dever de obedecer as cláusulas do contrato, ptgnando ao final pela improcedência dos pedidos.

3. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

4. Cinge-se controvérsia nos autos sobre a possibilidade de restituição dos valores pagos pela consorciada falecida, de forma imediata.

5. Verifico que a parte autora/recorrida pleiteou o ressarcimento do valor pago R$ 29.869,31, sendo que a requerida não contestou a restiruição do respectivo valor, de modo que torna como fato processual incontroverso. Ademais, salta aos olhos a ausência de prova da seguradora, no sentido demonstrar que o seguro contratado no caso de falecimento do titular, não teria quitado o saldo devedor da consorciada falecida de modo a presumir a quitação.

6. Conforme bem fundamentado na sentença, presumida a quitação do contrato objeto da lide, será devida a restituição dos valores pagos, valendo a transcrição do trecho a seguir:
“Cabia à administradora do consórcio, na qualidade de estipulante e beneficiária do seguro, o ônus de provar a comunicação do sinistro e o resultado da cobertura, uma vez que a falecida já havia pago as parcelas e os herdeiros detinham a posse da certidão de óbito. Dessa forma, a inércia da ré em demonstrar que o seguro não quitou o saldo devedor da consorciada falecida faz presumir a quitação. Por consequência, a cota deve ser considerada contemplada. O óbito não pode ser equiparado à desistência, e o espólio tem o direito de receber imediatamente o valor integral do crédito. Assim, a recusa da Ré em proceder à restituição imediata não encontra respaldo na legislação e nos precedentes judiciais aplicáveis ao caso de falecimento, e, por conseguinte, o Tema 312 do STJ não se aplica à presente lide.”

7. Assim, entendo que restou comprovado a pretensão autoral em relação aos danos materiais, sendo que a recorrida faz jus à
restituição imediata dos valores pagos
, nos exatos termos da sentença, de forma integral e imediata.

8. Esse é o entendimento da jurisprudência dos diversos Tribunais de Justiça do país:
TJ-AP - APELAÇÃO: APL 460742720188030001 AP JurisprudênciaAcórdãopublicado em 01/10/2020 Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - FALECIMENTO DO CONSORCIADO - SEGURO PRESTAMISTA - QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA CONSORCIAL - RESSARCIMENTO IMEDIATO DOS VALORES À HERDEIRA DO CONSORCIADO FALECIDO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO - PRECEDENTES DO STJ - ATUALIZAÇÃO DE MORA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1) Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1119300-RS, a restituição do montante devido ao consorciado desistente ou excluído deve ser feita em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando da contemplação de sua quota por sorteio, nos termos do art. 22 , § 2º , da Lei nº 11.795 /08; 2) Entretanto, em caso de falecimento do consorciado, com fundamento na própria função social do contrato, não se mostra lógico exigir que sua herdeira continue aguardando a contemplação da cota por sorteio ou o encerramento do grupo para que receba do montante que lhe é devido, eis que, uma vez havendo sido a cota antecipadamente quitada pelo seguro prestamista vinculado, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de prejuízo ou de desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 3) Em caso de falecimento do consorciado, o valor a ser devolvido deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros, computados da citação, quando se configurou a mora da administradora do consórcio; 4) Apelo conhecido e desprovido..”

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)